Tribunal: TJBA
Processo: 8040371-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040371-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MARIA DO CARMO DA SILVA DE JESUS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE ACERCA DO ALEGADO DANO AMBIENTAL CAUSADO AOS PESCADORES E MARISQUEIRAS PELA ATIVIDADE DA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. INSURGÊNCIA DAS PARTES AGRAVANTES À DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DOS CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
MATÉRIA CONSOLIDADA PELA CORTE SUPERIOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO PODE OCORRER APÓS A FASE DE INSTRUÇÃO. EVIDENTE POSSIBILIDADE DAS PARTES AGRAVANTES APRESENTAREM PROVAS COM O FITO DE REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DECISÃO PROFERIDA EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que inverteu o ônus da prova em desfavor das partes Recorrentes.

2.

De logo, esclareço que, a decisão hostilizada mostra-se acertada, haja vista a inversão do ônus da prova ter ocorrido na fase instrutória, inexistindo qualquer prejuízo à defesa das partes Recorrentes, sendo evidente a possibilidade de apresentação de provas que busquem refutar as alegações autorais, tendo sido a decisão objurgada proferida em momento processual adequado.

3.

No caso presente, i
nexiste qualquer ilegalidade no
decisum
objurgado, não havendo que se falar em reforma da decisão fustigada.

4.

Ressalte-se, por fim, que, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça
Decisão
fixou a competência das Varas de Relação de Consumo para decidir sobre os pedidos de indenização fundados no impacto das atividades pesqueiras e de mariscagem com relação à exploração da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

5.

Foi firmada a tese pelo Colendo
Tribunal Superior no sentido de que, na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial destinada à fabricação de produtos ou prestação de serviços, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende do julgamento do Recurso Especial nº 2.018.386 - BA (2022/0245467-9).

6.

Ante o exposto, entendo por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão objurgada incólume.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e examinados o Agravo de Instrumento nº
8040371-83.2022.8.05.0000
, em que são Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E VOTORANTIM ENERGIA LTDA
e partes Agravadas
MARIA DO CARMO DA SILVA DE JESUS
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão objurgada incólume.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA